Tribunal: STF
Processo: RE 86977
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
- 1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE TAMBÉM SOBRE A MULTA FISCAL, E NÃO SOMENTE SOBRE O TRIBUTO. REEXAME DO TEMA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 82.616, 10.6.77).
2. ACRÉSCIMO PELA INSCRIÇÃO DA DIVIDA FISCAL. SUA REDUÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE 20% PARA 10%. PRETENSÃO DO FISCO NO SENTIDO DE SER CANCELADA TAL REDUÇÃO; IMPROCEDÊNCIA, ATÉ PORQUE O
PRÓPRIO ACRÉSCIMO É ILEGITIMO, SENDO INCONSTITUCIONAIS O ART. 1º E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI PAULISTA Nº 10.421/7 (RE 84.944, 13.4.77, PLENÁRIO).
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.